Tribunal: STF
Processo: AI 566253
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL
   E PROCESSUAL CIVIL. 1. Sobrestamento até julgamento do recurso
   especial (art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil):
   desnecessidade. Precedente. 2. Ausência de prequestionamento da
   matéria constitucional (Súmulas 282 e 356). 3. Legitimidade do
   Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor para propor ação
   civil pública. Lei n. 7.347/85. Ofensa constitucional indireta.
   4. Direito à correção monetária do saldo da caderneta de poupança
   pelo índice vigente no início do período contratual. Precedentes.
   5. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil. Agravo regimental ao qual
   se nega provimento.